Tribunal: TJDFT
Processo: 0721731-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721731-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: TOMOYUKI HIRAMOTO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos (ID 24176875). Intime-se o embargado para contrarrazoar o recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 30 de março de 2021 16:33:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator